Tribunal: STF
Processo: HC 226782
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de furto qualificado. Prisão preventiva. Regime semiaberto fixado na sentença. Ordem concedida de ofício.



1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. 



2. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



3. Situação concreta de paciente condenado a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes. Hipótese em que a prisão processual deve ser cumprida no regime semiaberto. Precedentes.



4. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 810.840, do STJ.



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem “para revogar a prisão preventiva do Paciente, por ser incompatível com o regime semiaberto pelo qual fora condenado e, subsidiariamente, para que (o paciente) seja encaminhado a um estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto”.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Sem prejuízo desse encaminhamento, passo a analisar a possibilidade da concessão da ordem de ofício.



7. O paciente, preso desde 14.01.2023, foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade.



8. Conforme assentou a autoridade impetrada, “a necessidade de salvaguardar a ordem pública, com o objetivo de impedir a reiteração de condutas criminosas, confere lastro de adequação à segregação do Paciente. Nesse contexto, as instâncias ordinárias destacaram a presença de indícios no sentido de que o Paciente possui diversas condenações criminais, sendo reincidente específico (...), reiterando na prática de condutas criminosas”.



9. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



10. Por outro lado, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de assegurar ao condenado o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em unidade prisional adequada ao regime penitenciário fixado na sentença. Nessa linha de orientação, cito a seguinte ementa de julgado desta Corte: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 208.981-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para determinar que o Juízo da 22ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1501851-92.2023.8.26.0228) providencie a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto fixado na sentença penal condenatória. 



    Publique-se.



    Comunique-se, com urgência.



          Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator